Tribunal: STF
Processo: Rcl 41963
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda contra decisão monocrática de minha lavra pela qual julguei extinta a reclamação proposta, em decisum assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO AJUIZADO PERANTE A PRESIDÊNCIA DE TRIBUNAL LOCAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO”. 



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em favor da reclamante, na forma do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, diante da extinção do feito sem julgamento de mérito. Aduz que “em decorrência da extinção da causa sem resolução de mérito, faz-se necessária a condenação a honorários e custas processuais a quem deu causa ao processo, conforme redação do art. 85, §10, do Código de Processo Civil”.



    Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios na presente reclamação.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC.



    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada extinguiu o feito por perda superveniente do interesse processual, em razão da reforma da decisão reclamada na origem.



    Destarte, diante da extinção do feito sem julgamento de mérito por perda do objeto, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte reclamante mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC. 



    Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação do beneficiário, ora embargado, o mesmo apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. 



    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte que deu causa ao processo em honorários sucumbenciais.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente